Tribunal: TJSP
Processo: 0050958-63.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
1. Revisão – Pedido de alteração das penas – Conhecimento.
2. Tráfico – Penas – Elevação das básicas pela quantidade e diversidade dos tóxicos – Volume não expressivo, a ponto de justificar exasperação – Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do correspondente acréscimo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0050958-63.2018.8.26.0000,
da Comarca de Avaré, em que é peticionário
WASHINGTON AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram o pedido para
reduzir a pena a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, vencidos o Relator, o Revisor e o
7o Juiz que o indeferiam. Acórdão com o Des. Vico Mañas.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS, vencedor, SALLES ABREU, vencido, VICO MAÑAS (Presidente), PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, MARIA TEREZA DO
AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0050958-63.2018.8.26.0000 AVARÉ VOTO No 2/3
REVISÃO CRIMINAL no 0050958-63.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: WASHINGTON AUGUSTO DE OLIVEIRA
COMARCA: AVARÉ
VOTO No 40.452
1. Revisão Pedido de alteração das penas Conhecimento.
2. Tráfico Penas Elevação das básicas pela quantidade e
diversidade dos tóxicos Volume não expressivo, a ponto de
justificar exasperação Afastamento das circunstâncias judiciais
desfavoráveis e do correspondente acréscimo.
Washington Augusto de Oliveira foi condenado pela MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré a 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933
(novecentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no
art. 33, “caput”, c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/06 (fls. 103/109 dos autos originais).
Apelou e, por unanimidade, a C. 4a Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (fls. 158/166).
Ainda inconformado, Washington pretende desconstituir a
coisa julgada por intermédio do presente pedido revisional. Sustentando
contrariedade ao texto expresso de lei, postula a redução das penas-base aos
mínimos legais.
Requisitados e apensados os autos originais, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento ou pelo indeferimento do
pleito.
É o relatório.
1. O pedido comporta conhecimento.
Procura o requerente demonstrar que equivocada a
dosimetria da pena, o que equivale a dizer que se revela a decisão contrária ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0050958-63.2018.8.26.0000 AVARÉ VOTO No 3/3
texto expresso de lei, hipótese em que se admite a revisão.
Nem se afirme que o peticionário apenas repisa as mesmas
ponderações já deduzidas no curso do processo, pois o que a lei veda é a mera
reiteração do próprio pedido revisional, conforme dispõe o art. 622, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, e não a repetição das alegações já
apreciadas, ainda que em grau de recurso.
2. As penas-base foram elevadas em 1/5 com fulcro na
quantidade e na diversidade das drogas.
Ocorre que o requerente detinha 04 g de maconha e 60,14 g
de cocaína, nada que destoasse de situações semelhantes e, portanto,
justificasse censura além da mínima cominada no tipo penal. Maior severidade, a
teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do Código Penal, deve
ser reservada para a posse de quantidades mais expressivas de tóxico.
Logo, afastam-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e
o respectivo acréscimo.
Em resultado, observados os aumentos de 1/6 pela
comprovada reincidência e 1/3 pela majorante do tráfico em estabelecimento
prisional, as sanções ficam definidas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão e multa de 777 (setecentas e setenta e sete) diárias.
3. Frente ao exposto, com fundamento no art. 621, I, do
Código de Processo Penal, defere-se o pedido de Washington Augusto de
Oliveira para, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir suas
penas a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator designado